Tribunal: TJDFT
Processo: 0731447-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731447-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAIMUNDO NONATO COSTA DA SILVA IMPETRANTE: ROBERTO LUIS ALVES DE NORONHA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ROBERTO LUIS ALVES DE NORONHA, em favor de RAIMUNDO NONATO COSTA DA SILVA, tendo como autoridade coatora o JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS, em face da decisão que negou o pedido de revogação da prisão preventiva o Paciente. O pedido liminar foi indeferido (ID Num. 39579560). Por meio da petição de ID Num. 39626012, o impetrante requereu a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar. Em despacho (ID Num. 39871200), determinei o cumprimento da decisão de ID Num. 39579560, solicitando as informações à d. autoridade apontada como coatora, bem como a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, registrando que o pedido de reconsideração seria analisado após a manifestação da Procuradoria. Vieram aos autos as petições de IDs Num. 39936104 e Num. 39961635, com os respectivos documentos, onde o impetrante requer que seja designada nova data para realização de audiência de instrução e julgamento visto que até a presente data a defesa não conseguiu entrevistar o cliente. Alega que o paciente/acusado não foi citado conforme certidão do Oficial de Justiça, de ID no 135497937. Requer a regular citação e a nulidade processual por ausência de citação valida e regular determinando o retorno dos autos à origem com a designação de nova citação para a resposta a acusação, audiência e regular processamento do feito. Compulsando os autos, verifico que os pedidos das petições de IDs Num. 39936104 e Num. 39961635 não foram submetidos à apreciação do d. Juízo a quo, não havendo qualquer decisão de primeiro grau sobre o assunto, o que configura supressão de instância, impedindo esta e. Turma Criminal de analisar os referidos pedidos. Assim, não conheço das petições por supressão de instância. Além disso, não pode se admitir a confusão processual causada pelas referidas petições, que tratam sobre uma eventual nulidade da audiência de instrução e julgamento que será realizada amanhã, dia 05/10/2022, sendo que o presente habeas corpus versa sobre a prisão preventiva do paciente. Como já dito, o presente habeas corpus discute apenas da prisão preventiva do paciente, não se admitindo sua extensão para análise de questões diversas das colocadas na petição inicial do writ. Registro, ainda, que após a designação da audiência o advogado da parte (ora impetrante) se manifestou diversas vezes nos autos, não tendo alegado qualquer nulidade. A notícia de que o advogado não está tendo acesso ao seu cliente (ora paciente) foi levada ao conhecimento do Magistrado de primeiro grau, cabendo a ele decidir sobre o adiamento da audiência, em razão deste fato. Qualquer decisão aqui incorreria em indevida supressão de instância, como já fundamentado. Portanto, não conheço das referidas petições, por ausência de pertinência com o conteúdo estrito da presente ação constitucional e diante da vedação à supressão de instância. Não obstante o não conhecimento das petições, verifico que o réu foi citado para apresentar resposta à acusação, no processo de origem, no 0702416-02.2022.8.07.0019, conforme se verifica da certidão de ID Num. 135182900 (ID da origem). Assim, não vislumbro patente nulidade neste ponto. Contudo, verifiquei, em rápida análise do processo de origem, que não houve intimação do réu da audiência de instrução designada para 05/10/2022, 17h30min. Dessa forma, comunique-se ao Juízo de primeiro grau para que observe se há nulidade no caso, ou se todos os procedimentos foram adotados para a requisição do acusado para comparecimento à audiência de instrução. Após a publicação e cumprimento da presente decisão, voltem-me os autos conclusos para célere julgamento colegiado, onde analisarei, inclusive, os argumentos trazidos no pedido de reconsideração de ID no 39626012 Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador